Tribunal: TJDFT
Processo: 0747826-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CRÉDITO ACESSÓRIO. PREFERÊNCIA EM DETRIMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de recebimento dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência previamente à satisfação do crédito principal.

2. O conceito de ordem pública indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos. 2.1. A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança, a tranquilidade e a salubridade públicas. Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos. 2.2. Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade. 2.3. Devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente, as regras e princípios que, em face de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. 2.4. Diante desse contexto verifica-se que a subversão da ordem de preferência no recebimento dos créditos pretendidos pode ser entendida como questão de ordem pública, de modo a ser deliberada no presente momento processual.

3. A regra prevista no art. 907 do CPC estabelece uma ordem a ser observada em relação à satisfação do crédito pretendido, ao enunciar que pago ao credor o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao devedor. 3.1. Este Egrégio Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que os honorários de advogado têm natureza alimentar. No entanto, essa característica não permite que o recebimento dos honorários de advogado seja priorizado em detrimento do recebimento do crédito principal, mas está a ele atrelado como acessório.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.